Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR ATESTADOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto assim que ela compareceu à delegacia, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência e representou criminalmente contra ele.
2. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool no momento em que proferiu as ameaças, em nada altera as circunstâncias do delito, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
3. Recurso desprovido.